Tribunal: TJBA
Processo: 0318818-45.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0318818-45.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ALLISON MAGALHAES DA SILVA Advogado(s): ALB/02 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PRISÃO PREVENTIVA E APLICOU MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA (SUSPENSÃO DE CPF). ACUSADO NÃO LOCALIZADO APÓS CITAÇÃO POR EDITAL. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVASÃO OU RISCO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DA PRISÃO COM BASE NA MERA NÃO LOCALIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA (SUSPENSÃO DO CPF). INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet, em desfavor de Allison Magalhães da Silva, e determinou a medida cautelar atípica de suspensão temporária do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do acusado, até que o mesmo comparecesse em Juízo. 2. O réu, após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, foi citado por edital, mas não compareceu nem constituiu advogado, o que resultou na suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: saber se (i) a mera não localização do acusado, citado por edital, é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva; (ii) se a medida cautelar atípica, de suspensão do CPF, revela-se adequada e proporcional ao caso concreto. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva, por ser medida de natureza excepcionalíssima, exige, para sua decretação, a comprovação da existência do periculum libertatis com base em fatos novos ou contemporâneos e elementos concretos que revelem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. O STJ é firme no sentido de que a simples ausência de localização do réu para citação, inclusive por edital, não constitui, por si só, fundamento idôneo para a imposição da prisão preventiva, pois a medida extrema exige a comprovação de evasão. 5. No caso em exame, a impossibilidade de citação pessoal do Recorrido ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. Contudo, não foram demonstrados elementos concretos (além da não localização em endereços constantes de sistemas públicos) que caracterizem a intenção deliberada de fuga ou o risco concreto à instrução. 6. A decisão do Juízo a quo se mostra adequada e proporcional ao indeferir a prisão preventiva e aplicar medida cautelar atípica (suspensão temporária do CPF), por ser uma solução menos gravosa e idônea a compelir o acusado a comparecer, assegurando o resultado útil do processo sem violar o princípio da presunção de inocência. IV – DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A mera não localização do acusado, citado por edital, não configura, por si só, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva, a qual exige a demonstração de risco concreto e contemporâneo à aplicação da lei penal, sendo adequada, em tal hipótese, a aplicação de medida cautelar atípica menos gravosa para compelir o comparecimento em Juízo.” __________ Dispositivos relevantes citados: art. 1, inciso I da Lei 8.176/91, art. 366 do CPP, art. 312 do CPP. Jurisprudenciais relevantes citadas: STJ - AgRg no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022; STJ - AgRg no RHC: 167.473 SP 2022/0209331-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023; STJ - HC 553.265/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0318818-45.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figuram como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Allison Magalhães da Silva. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.